Tribunal: TJBA
Processo: 8034642-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034642-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA MOINHO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRSD. EXERCÍCIO DE 2020. GRANDE GERADOR DE RESÍDUO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LOCATÁRIO. PARTE NÃO LEGITIMA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TJ/BA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EXPRESSO NA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA.MÉRITO. MUNICÍPIO DO SALVADOR. COBRANÇA DE TRSD. EMPRESA GRANDE GERADORA DE RESÍDUO. POSSIBILIDADE. SERVIÇO POTENCIALMENTE UTILIZADO. COLOCADO A DISPOSIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de Ilegitimidade Ativa acolhida para excluir da lide a empresa locatária do imóvel, MOINHO CANUELAS LTDA, por não ostentar a condição de contribuinte ou de responsável tributário.

2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por não ter o dispositivo da sentença extrapolado os limites da lide.

3. Presente a ocorrência do fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares, uma vez que, o serviço foi disponibilizado ao contribuinte, enquadrando-se os seus resíduos como domiciliares.

4. Jurisprudência deste E. TJ/BA

5. Sentença Reformada.

Apelo Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8034642-44.2020.8.05.0001
, de Salvador/BA, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
SOCIEDADE ANONIMA MOINHO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12